Tribunal: TJBA
Processo: 8033831-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033831-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): AGRAVADO: J B SPINOLA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Suspensão do processo. Alegação de inércia do exequente. Citação por edital validamente realizada. Suspensão indevida. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que suspende execução fiscal por alegada inércia do exequente quando os autos demonstram que foram esgotadas as tentativas de citação pelos meios ordinários e foi deferida citação por edital. A citação por edital foi regularmente deferida pelo magistrado de primeiro grau após frustradas tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça, no endereço cadastrado na Receita Federal. O exequente não permaneceu inerte, tendo manifestado tempestivamente todas as vezes em que foi intimado e apresentado o comprovante de inscrição cadastral do executado junto à Receita Federal. A posterior anulação da citação editalícia, sem fundamentação adequada e desconsiderando as diligências realizadas, violou o devido processo legal e a segurança jurídica. Não se configura a hipótese de suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que exige efetiva inércia do exequente, situação não verificada no caso concreto. A Fazenda Pública não pode ser prejudicada por eventual demora na prestação jurisdicional quando cumpriu regularmente todos os atos processuais que lhe competiam. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8033831-14.2025.8.05.0000 Recorrente: Município de Mucuri; Recorrido: J B Spínola & Cia Ltda - ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .